Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702764-36.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO MAGALHAES DO NASCIMENTO COSTA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BRUNO MAGALHAES DO NASCIMENTO COSTA DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO POR DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO TEMA 1.085 A presente demanda discute a possibilidade ou não de limitação de descontos na conta corrente do autor decorrentes de cláusula contratual autorizativa desses descontos em contrato bancário pactuado entre as partes. Recentemente o E. STJ afetou o referido tema pela sistemática dos recursos repetitivos nos seguintes termos: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Conforme consulta ao referido tema de no 1.085, há a seguinte informação sobre a suspensão dos processos que discutem a matéria: “Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021).” Assim, em cumprimento à decisão do STJ, determino a suspensão do presente processo até o julgamento da questão com a fixação da tese no Tema/Repetitivo 1.085. P. I. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Desembargador